Tribunal: TJBA
Processo: 8032515-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8032515-29.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8002365-28.2026.8.05.0271 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTES: JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA E LUZINALDO ANDRADE ALVES IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE POLICIAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de João Kleber da Silva Oliveira e Luzinaldo Andrade Alves, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Valença, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal) e desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a audiência de custódia realizada sem a presença de representante do Ministério Público e da defesa técnica gera nulidade automática da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício ou mediante provocação legítima; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes ou se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de presentante do Ministério Público e da Defensoria Pública no ato formal de entrevista da audiência de custódia não conduz à nulidade da segregação, notadamente quando a custódia cautelar passa a se amparar em novo título judicial, consubstanciado no decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado. 4. Inexiste decretação de prisão de ofício quando o ato decisório é precedido de regular representação escrita oferecida pela autoridade de polícia judiciária competente, respeitando-se o sistema processual acusatório e os ditames da Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do comportamento, evidenciada pelo modus operandi de especial violência (tentativa de homicídio praticada mediante múltiplos golpes de faca contra vítima debilitada fisicamente com perna quebrada) e por motivação fútil, aliada ao fundado risco de reiteração delitiva demonstrado pelas certidões de antecedentes criminais dos pacientes. 6. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção do cárcere provisório quando constatada a imperiosa necessidade da medida extrema, revelando-se insuficientes as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A audiência de custódia realizada sem a presença de representante do Ministério Público ou da defesa técnica não gera nulidade automática da prisão preventiva quando não demonstrado prejuízo concreto e quando o decreto cautelar possui fundamentação idônea. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não viola o sistema acusatório quando precedida de representação formal da autoridade policial. 3. A prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado mediante múltiplos golpes de faca contra vítima vulnerável, por motivação banal e em regiões vitais, revela gravidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. O risco de reiteração delitiva, extraído de registros criminais e prisões anteriores, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração e a possibilidade de intimidação ou retaliação contra a vítima indicam perigo real decorrente da liberdade dos investigados. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CP, art. 331; CPP, arts. 310, 311, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: . STJ, Súmula 676. . STJ, RHC n. 198.897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024. . STJ, RHC n. 225027/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJe 02/12/2025. . STJ, RHC n. 126.185/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 13/05/2021. . TJBA, Habeas Corpus n. 8039686-71.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, publicado em 19/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8032515-29.2026.8.05.0000, da comarca de Valença, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e pacientes João Kleber da Silva Oliveira e Luzinaldo Andrade Alves. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8032515-29.2026.8.05.0000)